Tribunal: TJSP
Processo: 0002995-50.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo em Execução – Indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Recurso Ministerial requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5o do aludido Decreto Presidencial.
Texto do Decreto Presidencial que é claro quanto à opção Presidencial por conceder indulto àqueles que preenchem as condições ali estabelecidas.
Magistrado que, ao analisar o pedido de

Ementa:
Agravo em Execução – Indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Recurso Ministerial requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5o do aludido Decreto Presidencial.
Texto do Decreto Presidencial que é claro quanto à opção Presidencial por conceder indulto àqueles que preenchem as condições ali estabelecidas.
Magistrado que, ao analisar o pedido de indulto, deve levar em consideração apenas os requisitos subjetivos e objetivos previstos no Decreto Presidencial, sob pena de ofender a Constituição Federal e o princípio da separação de Poderes – Ato normativo de competência privativa do Presidente da República (art. 84, inciso XII, da Constituição Federal), não cabendo ao Poder Judiciário estabelecer exigências diversas das que foram estabelecidas no próprio Decreto.
Recurso improvido.